Tribunal: TJSP
Processo: 2300706-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DE PENHORAS RELATIVAS A IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE CÉDULAS RURAIS. ALIENAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO RETIRA A VALIDADE DA GARANTIA E NÃO OBSTA A PENHORA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE SEQUELA DO CREDOR ORIGINAL. HIPOTECA QUE É DIREITO REAL E ADERE AO IMÓVEL (PROPTER REM). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.